Tribunal: TJMT
Processo: 1049074-02.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049074-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1049074-02.2020.8.11.0041, acolheu o pleito autoral e declarou satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e extratos na contestação. Ao final, condenou o banco recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, aduz a instituição financeira apelante que, a decisão é injusta, pois a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, nos moldes do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, a ausência de pretensão resistida e afirma que há por parte do patrono da parte adversa a prática de demanda predatória. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento dos honorários.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 166752288.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão devolvida ao conhecimento deste Tribunal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais e à cominação de penalidade, em caso do descumprimento da exibição de documentos.

Desta feita, cumpre frisar que a tutela de urgência, para a entrega/exibição de documentos, restou deferida pelo juízo, sendo que o banco exibiu o contrato requerido pela parte autora/apelada quando da apresentação de sua contestação.

Vê-se, então, que o banco réu, ora apelante, não apresentou resistência ao pedido inicial, ou seja, não contestou os seus fundamentos e tão somente aviou petição com a apresentação imediata do documento requerido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que “as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil/73, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade”. (Recurso Especial nº 889.422/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 6.11.2008).

Contudo, também é assente no STJ (recurso repetitivo) que não se aplica o mencionado princípio quando a parte autora deixa de comprovar a recusa da entrega do documento na via extrajudicial, corroborada pela sua apresentação em juízo, sem a oposição de resistência do réu.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão. No caso, o tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não é possível reverter a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de pedido resistido, sem reexame dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1464182/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Impossível conhecimento do recurso pela alínea 'c' tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1077000/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009).

Nestes autos, o banco apelante, após a citação, apresentou o contrato requerido na exordial.

Frisa-se que, muito embora a parte autora\apelada tenha encaminhado A. R. a instituição financeira (id. 166752253) não é possível saber qual foi o seu conteúdo. Outrossim, o documento de id. 166752252 que seria a notificação extrajudicial, possui informações genéricas e não foi assinado pela parte autora.

Assim, a condenação do banco, em honorários sucumbenciais, deve ser revista.

Este tribunal, da mesma forma, não discrepa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA- ARGUMENTO IMPROCEDENTE- COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AVENÇADO ENTRE AS PARTES- ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO- AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ/APELADA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOSIDA EM PRAZO RAZOÁVEL- APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NO PRAZO DETERMINADO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com instituições financeiras, no intuito de apresentar a ação principal. 2. Ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, no entanto, permaneceu em silêncio. Por outro lado, não podemos desconsiderar que citado o requerido e oferecido a contestação, houve a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos. Desse modo, não há que se falar em ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas.”
(N.U 1027034-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ademais, não se desconsidera o entendimento pacificado nos tribunais sobre a desnecessidade de se esgotar a via administrativa para ingressar em juízo (princípio da inafastabilidade da jurisdição). Porém, a não comprovação de pedido administrativo antes de mover ação judicial tem repercussão, no que se refere ao pagamento das custas do processo.

Diante disso, foi ela, a parte autora/apelada, quem deu causa à ação, pelo que deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o banco apelante da verba sucumbencial e, por conseguinte, inverter tal ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023